Tribunal: TJMT
Processo: 0016035-30.2018.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016035-30.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLEITON SOARES DOS SANTOS - CPF: 688.728.441-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/06
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Portanto, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleiton Soares dos Santos
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado. (Sentença - Id. 65406466).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna pela absolvição por ausência de prova da autoria delitiva, com espeque no art. 386, inc. VII, do CPP e pelo princípio do
in dubio pro reo
, subsidiariamente requer a desclassificação da conduta para a prática do artigo 28, da Lei 11.343/06.
(Id. 65406478)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 64506481)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
José Norberto de Medeiros Júnior,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 68456998)

“
Sumário:
Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 – Inconformismo da Defesa – Requestada a absolvição e/ou desclassificação para a figura típica descrita no art. 28 da lei nº 11.343/06 – Improcedência – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes – Depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência que resultou na prisão em flagrante do acusado.
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Cleiton Soares dos Santos
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 65406467 – pág. 05/09)

“(...) Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 08/11/2018, por volta das 1 8h4omin, na Rua Dom Pedro II, embaixo da ponte, Bairro Vila Aurora, nesta cidade o denunciado
CLEITON SOARES DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito por vender, ter em depósito, guardar e fornecer a consumo, 24 (vinte e quatro) porções, com massa bruta total de 7,14 g (sete gramas e cento e quarenta miligramas), que,, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de
PASTA BASE DE COCAINA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência fisica e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fis. 44/45.

São dos autos no dia e hora supracitados, após a prática de furto ocorrido na madrugada do dia 06/11/2018, no comércio "Urbano Boutique", o proprietário deste estabelecimento recebeu informação de que os autores do crime estavam debaixo da ponte, razão pela qual comunicou à Polícia Militar, que se deslocou ao local indicado.

Ocorre que, quando os milicianos chegaram no local, encontraram próximo do denunciado o referido entorpecente, bem como a quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) em dinheiro (fis. 51/52), que Cleiton tentou ocultar, porém foi surpreendido e flagrado.

Outras pessoas que também estavam no local (Roseli de Souza Santos Alexandre, Ademilson Ferreira Dourado, Tiago Mota da Silva, Thiago Gonçalves dos Santos, Tchaikovski Jesus Brito) alegaram que o material furtado (Termo de apreensão, fl. 10), pertencia a uma pessoa que chamada Camila, conhecida por Alerquina, que ali não se encontrava e nem foi localizada.

Diante disso, além do denunciado, Roseli, Tiago Mota, Thiago Gonçalves, Ademilson e Tchaikovski foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor do denunciado.

Ouvida na Delegacia, Roseli afirmou que o denunciado Cleiton a convidou para um "programa sexual", recebendo em troca pasta base de cocaína.

Por fim, destaca-se que Cleiton é reincidente, eis que registra nesta Comarca 01 (uma) condenação pelo crime de tentativa de roubo majorado (Proc. n. 14059-59.2015.811.0042, Código: 685689).

Adequando-se, assim, a conduta de
CLEITON SOARES DOS SANTOS
ao disposto no art.
33, caput da Lei n° 11.343/06 c/c art. 61. 1. do Código Penal

o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta
DENUNCIA
, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.° 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas. (...)”.

Nas razões recursais o apelante busca a absolvição pelo crime imputado, sob argumento de que não há comprovação do exercício da traficância e as provas contidas nos autos não são suficientes para sustentar uma condenação, alternativamente, requer também a desclassificação do delito para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis
, comportando a manutenção do édito condenatório.

A materialidade do delito evidencia-se através do auto de prisão em flagrante (Id. 65406467 – pág. 19), boletim de ocorrência (Id. 65406467 – pág. 21/23), termo de exibição e apreensão (Id. 65406467 – pág. 35/36), laudos de constatação preliminar n.º 200.2.04.2018.014422-01(Id. 65406467 – pág. 105), e todos os depoimentos colhidos nos autos.

Da mesma forma, a autoria restou amplamente comprovada pelos elementos carreados aos autos.

Primeiramente, o apelante negou a autoria dos fatos em abas as fases, alegando que a droga não lhe pertencia, vejamos: (Id. 65406467 – pág. 87)

“(...) Que mora na Ponte da Dom Pedro II; Que a droga apreendida e a roupa furtada não são suas; Que a droga é de vulgo Jornalista e a roupa é de Camila/Alerquina; Que o depoente apenas ficou cuidando do entorpecente porque Jornalista foi levar Camila a UPA porque ela tá grávida e passou mal; Que foi Camila quem furtou a loja de roupas: Que portanto é inocente, não é dono nem da droga nem da roupa; (...)”.

Outrossim, temos o depoimento, extrajudicialmente, da testemunha Roseli de Souza Alexandre, que afirmou que iria fazer programa em troca de pasta base,
in verbis
: (Id. 65406467 – pág. 47)

“(...) Que conheceu Cleiton hoje, e ele a chamou para usar droga junto, embaixo da ponte da Dom Pedro; Que iria trocar a pasta base por programa; Que havia acabado de chegar quando a polícia chegou e prendeu todo mundo; Que não conhece as pessoas que ali estavam; Que foi pra baixo da ponte realmente para usar drogas; Que não furtou nenhum objeto da loja, nem sabe se Cleiton furtou, pois conheceu nesta data. (...).”

Com efeito, temos o depoimento na fase extrajudicial da testemunha Marcos José Parcifico, confirmado em juízo,
in verbis
: (Id. 65406467 – pág. 31)

“(...) Que atendendo solicitação via CIOSP deslocamos no local supracitado (urbano boutique), onde a vítima nos informou que sua loja havia sido furtada na madrugada do dia 06/11/2018 e na data de hoje este recebeu informações de terceiros de que as pessoas que furtaram seu estabelecimento estavam embaixo da ponte da rua Dom Pedro II; chegando lá deparamos com os suspeitos e no local havia próximo ao suspeito Cleiton uma certa quantia de entorpecente e dinheiro que o mesmo tentou esconder com a chegada da guarnição assim os suspeitos foram abordados e parte do material lá encontrado foi reconhecido pela vítima como sendo de sua loja, diante da situação todos os suspeitos foram detido e conduzidos a 1º DP onde foram entregues sem lesões corporais juntamente com o material apreendido”.

Corroborado com o depoimento da testemunha Marcos, o policial militar Rogério do Monte Pires, em juízo narrou toda a dinâmica dos fatos, relatando que após receberem informações de onde estava a pessoa responsável pelo furto no comércio, se deslocaram até o local, onde visualizaram o acusado dispensar algum material, e quando foram verificar, observaram que se tratava de entorpecente.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante, olvida-se dos depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, estão em consonância com as demais provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelo apelante.

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu no suposto delito que lhe é imputado.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, muito embora todas as evidências ressoem contrárias e, ao mesmo tempo, tente desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão tecendo suspeitas infundadas.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovadoseu interesseno deslinde da causa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

Asserto que, os relatos dos Policiais, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como também, as informações prestadas pelo policial não destoam do restante das provas colhidas, ao contrário, são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado.

Assim, esta ressai induvidosa da análise do conjunto probatório, especialmente através do depoimento da testemunha na fase judicial.

No mais, é cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substancia que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstancias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Importante destacar que foi apreendido 24 (vinte e quatro) porções, com massa bruta total de 7,14 g (sete gramas e cento e quarenta miligramas) de pasta base de cocaína, acondicionada, ao que tudo indica, para a realização de tráfico de entorpecente.

Avançando no tema, quanto à pretensa desclassificação da conduta do recorrente para o porte de drogas para consumo pessoal, convém ressaltar que as figuras típicas previstas nos art. 28 e 33, ambos da Lei nº.11.343/06, diferem quanto ao elemento subjetivo.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei nº 11.343/2006:

"à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício". (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009).

Por outro lado, para a caracterização da conduta descrita no art. 28, da mesma lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, visto que a quantidade é expressiva.

Conforme já mencionado alhures, nos crimes desta natureza [tráfico de entorpecentes], na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Adota-se o seguinte julgado deste E. TJ/MT:

“O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018].

De modo que, apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatório acostadas nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante no crime de tráfico ilícito de drogas, portanto nota-se que é inviável a absolvição do acusado por insuficiência de provas, e nem a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, pois é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva do acusado.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto por
Cleiton Soares dos Santos
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021